Tribunal: TJMT
Processo: 1029931-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029931-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS DE SOUZA - CPF: 053.349.879-16 (ADVOGADO), SECAMAQ PARTICIPACOES SA - CNPJ: 30.559.067/0001-21 (AGRAVANTE), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0002-13 (AGRAVADO), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE CALDEIRA INDUSTRIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. DISPENSA DE CONTRACAUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender protesto e efeitos de notas fiscais emitidas no contexto de contrato de compra e venda de caldeira industrial, sob alegação de desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a necessidade ou não de contracautela para sustação de protesto em litígio decorrente de contrato empresarial.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Em cognição sumária, existindo documentação que demonstra gastos extracontratuais significativos, correspondentes a aproximadamente 40% do valor originalmente pactuado, evidencia-se a probabilidade do direito à revisão ou rescisão contratual por onerosidade excessiva.

5. O perigo de dano resta configurado diante das consequências da negativação e protesto para as atividades comerciais da empresa requerente, comprometendo sua reputação financeira e capacidade operacional.

6. A exigência de contracautela para sustação de protesto, embora seja regra geral conforme Tema 902 do STJ, comporta exceção quando existem garantias contratuais suficientes, como a cláusula de reserva de domínio que resguarda a propriedade do bem ao vendedor até o pagamento integral.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de protesto e negativação quando há indícios de onerosidade excessiva e risco de dano irreparável à parte devedora. 2. A exigência de caução para sustação de protesto pode ser dispensada quando há garantias contratuais ou quando a sua imposição inviabilizaria a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, §1o, e 296; CC, art. 478.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 902; TJ-SP, AI 2048250-93.2024; TJ-MG, AI 2145351-64.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SECAMAQ PARTICIPACOES AS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT, que nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c indenização por dano material
”

(Proc. no 1019772-64.2024.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pela agravada INDÚSTRIA FRIGORÍFICA BOA CARNE LTDA, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante se abstivesse de protestar ou negativar a agravada e que o Estado de Mato Grosso suspendesse os efeitos das notas fiscais vinculadas ao contrato de compra e venda de uma caldeira industrial, firmada entre as partes, pois, segundo o Magistrado,
“há uma aparência de direto quanto às alegações do Requerente relativas ao desequilíbrio e ônus contratual não previsto inicialmente”
(cf. Id. no 247360152).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem a exigência de contracautela, o que a coloca em situação de vulnerabilidade e compromete seu direito de crédito.

Alega que o contrato de 2020, cuja rescisão é requerida pela agravada, não se confunde com o contrato firmado em 2023, que ampara as notas fiscais protestadas.

Argumenta, ademais, que as despesas alegadas pela agravada seriam de sua responsabilidade, conforme previsão contratual, e que a probabilidade do direito não foi devidamente demonstrada pela parte autora, visto que os documentos apresentados não comprovam o desequilíbrio contratual alegado.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em favor da Indústria Frigorífica Boa Carne LTDA, restabelecendo o direito da Secamaq Participações LTDA de exercer seus direitos creditórios e de protestar as notas fiscais emitidas, bem como determinando a revogação da suspensão dos efeitos das notas fiscais pelo Estado do Mato Grosso.”,
e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 247355683).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 249925670).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. no 249217191).

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não se manifestou (cf. id. n° 269094757).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. id. n° 272849384).

Posteriormente, a agravada requereu a designação de audiência de conciliação/mediação (cf. id. n° 296368891).

Foi declarada a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo redistribuído o feito à presente Câmara de Direito Privado para processamento e julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central deste recurso reside na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu protestos e negativações decorrentes de negócio jurídico envolvendo a compra e venda de caldeira industrial.

Preliminarmente, quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação formulado pela agravada (cf. id. n° 296368891), embora meritória a iniciativa, entendo que tal providência deve ser tratada diretamente no juízo de origem, por ser este o foro adequado para conciliação sobre o mérito da causa.

Assim, indefiro o pedido, sem prejuízo da busca de solução consensual perante o juízo
a quo
.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

O cerne da questão está na análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifico que a controvérsia envolve uma relação contratual de compra e venda de caldeira industrial, em que a parte autora/agravada alega ter suportado gastos extracontratuais no valor de R$ 405.037,12, correspondentes a aproximadamente 40% do valor inicialmente pactuado, o que configuraria onerosidade excessiva.

Quanto à probabilidade do direito, os documentos juntados aos autos de origem demonstram que a agravada efetivamente realizou despesas significativas para instalação e funcionamento da caldeira. A documentação apresentada pela agravada e reproduzida pela agravante no presente recurso, incluindo notas fiscais e comprovantes de pagamento (cf. id. n° 247360150 - Notas Fiscais Instalação - Planilha Boa Carne), indica, em cognição sumária, um possível desequilíbrio contratual relevante.

Examinando a Proposta Técnica (cf. id. n° 247355693 - Proposta 2023 0479) e o Contrato de Compra e Venda no 033/2023 (cf. id. n° 247355695 - Contrato Compra e Venda no 33-2023), constata-se que existem disposições sobre as responsabilidades das partes quanto aos custos de instalação, mas a extensão dessas obrigações e seu impacto financeiro são questões que demandam análise mais aprofundada.

A agravante apresentou relatório técnico (cf. id. n° 247360151 - Relatório SECAMAQ - Caldeira SR 12 X 15) contestando as alegações da agravada e afirmando que os gastos extras eram de responsabilidade contratual da compradora.

Contudo, tal divergência constitui o próprio
mérito
da ação principal e não pode ser dirimida em sede de cognição sumária.

No que concerne ao perigo de dano, é notório que a inscrição em cadastros de inadimplentes e o protesto de títulos, conforme documentado nos boletos e protestos sustados (cf. id. n° 247355697 - Boletos Contrato 033-2023 e 247355698 - Protestos Sustados), podem acarretar graves consequências às atividades empresariais da empresa agravada, comprometendo relações comerciais, obtenção de crédito e continuidade das operações.
Esse risco é concreto e imediato, justificando a proteção cautelar deferida.

Outro ponto central da insurgência recursal reside na ausência de contracautela para a sustação dos protestos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 902, fixou a tese de que
"a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela".

Contudo, esta regra comporta temperamentos conforme as circunstâncias do caso concreto. O próprio §1o do art. 300 do CPC estabelece que a caução pode ser dispensada pelo magistrado, sendo uma faculdade judicial a ser exercida mediante ponderação dos interesses em conflito.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes (cf. id. n° 247355695) contém cláusula de reserva de domínio, conforme se verifica na Cláusula Décima Oitava. Tal cláusula assegura ao vendedor a propriedade do bem até o pagamento integral do preço, constituindo garantia significativa em favor da agravante.

Nesse contexto, a meu sentir, a reserva de domínio funciona como contracautela natural do negócio jurídico, mitigando o risco de prejuízo irreparável à agravante, uma vez que, em eventual inadimplemento definitivo, poderá reaver o bem objeto do contrato.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, tem reconhecido que a exigência de caução para sustação de protesto pode ser dispensada quando existem outras garantias ou quando seu oferecimento poderia inviabilizar a própria tutela jurisdicional.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sustação de protesto. Exigência ou dispensa de caução. Ato que se insere no poder discricionário do Juiz. Inteligência da súmula no 16 desta E. Corte. Hipótese em que, ademais, restou justificada a dispensa da prestação da garantia. Possibilidade, ainda, de revisão da questão em momento oportuno, caso se mostre necessário. Decisão mantida. Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2048250-93.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 24/04/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, DE COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . BOLETO BANCÁRIO. DUPLICATA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INDEVIDO . CAUÇÃO. DISPENSA. I - Para deferimento da tutela de urgência é necessário comprovar, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível . Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (Tema Repetitivo 902). III - A despeito do entendimento fixado no Tema Repetitivo 902, a exigência de caução não é condição automática para a sustação do protesto, apenas devendo ocorrer se a situação fática assim exigir. IV - Segundo a Corte Superior, dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. V - Os boletos bancários, ausente a assinatura do devedor e a comprovação da prestação do serviço ou entrega das mercadorias, não são representativos da dívida e não podem ser considerados título de crédito passível de protesto . VI - Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 21453516420228130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023)

No caso específico, considerando a robustez dos indícios de onerosidade excessiva demonstrados pela documentação fiscal apresentada pela agravada na origem; a cláusula de reserva de domínio existente no contrato e a possibilidade de danos significativos à agravada em caso de negativação, entendo que a dispensa de contracautela específica mostrou-se razoável e proporcional.

Vale ressaltar que a tutela deferida tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que recomendem sua modificação, nos termos do art. 296 do CPC.

Quanto à alegação de que o contrato discutido seria diverso daquele apresentado pela agravada, a análise das notas fiscais da compra (cf. id. n° 247355696) e dos boletos de cobrança (cf. id. n° 247355697) indica que a controvérsia envolve efetivamente o contrato de 2023. Todavia, cumpre reiterar que a definição precisa acerca do contrato que efetivamente fundamenta a relação jurídica controvertida, bem como suas implicações, é matéria que demanda necessária dilação probatória, própria do mérito da ação principal, não podendo ser objeto de exame aprofundado na presente via sumária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas processuais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025